Tribunal: TJMT
Processo: 1010203-97.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010203-97.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 451.967.451-49 (EMBARGANTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), PETERSON FIGUEIREDO LEITE - CPF: 988.437.611-53 (EMBARGANTE), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (EMBARGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 451.967.451-49 (EMBARGADO), PETERSON FIGUEIREDO LEITE - CPF: 988.437.611-53 (EMBARGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (EMBARGANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

EMBARGADO: ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE

EMBARGADO: PETERSON FIGUEIREDO LEITE

EMBARGADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA DE TV SAMSUNG QUE APRESENTA DEFEITO NÃO SOLUCIONADO – DEVOLUÇÃO DO PRODUTO PARA A FABRICANTE – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

opõe recurso de embargos de declaração (ID
177763163
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID
174823699
, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelos ora embargados

que, à unanimidade, “
deu provimento ao recurso da autora ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE e OUTRO, a fim de determinar que as requeridas efetuem a restituição do valo pago de R$ 952,47, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ)”,
bem como
“negou provimento ao recurso da requerida/embargante SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.”

Com a procedência integral dos pedidos da peça inicial, devem ser readequados os ônus sucumbenciais para que a requerida arque com a totalidade da verba honorária, e desprovido o recurso da ré, devem ser elevados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta que o v. acórdão entendeu por bem em condenar a embargante na obrigação de pagar o valor de R$ 952,47 quanto à restituição do valor pago, porém, o valor do objeto da lide importa em R$ 949,05 conforme se verifica da nota fiscal.

No mais, alega não se tratar de excesso de formalismo, mas aclaramento dos embargos de declaração e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões dos embargados ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE e OUTRO pelo desprovimento e aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 178522151).

Sem contrarrazões pelo embargado NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA (ID 179584166).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que o valor a ser restituído importa em R$949,05 conforme se verifica da nota fiscal e não em R$ R$952,47, conforme constou do v. acórdão.

No entanto, verifica-se do v. acórdão que a própria embargante, ao efetuar a devolução do valor pago (compra de TV Samsung), por meio de “compromisso de remessa” para a parte embargada, enviou o valor de R$ 952,47 (ID 152598315).

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, o acórdão analisou todos os pontos do recurso de forma fundamentada
.
Vejamos:

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, a autora ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE e OUTRO ajuizaram a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1010203-97.2020.8.11.0041 em face de NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, aduzindo que adquiriu um aparelho de televisão “SAMSUNG LED 32 Flat Smart”, pela internet, na loja virtual NOVO MUNDO, mas o produto teria chegado com problemas técnicos.

Alegou que compareceu com dificuldades em três lojas físicas da empresa, sem êxito na resolução do problema, motivo pelo qual o televisor foi encaminhado à assistência técnica, porém, o aparelho retornou com defeito por duas vezes.

Salientou que propôs reclamação no Procon, sem êxito.

Asseverou que em contato com a fabricante SAMSUNG, pelo WhatsApp, restou convencionado que a televisão seria devolvida pelos Correios, o que fora realizado, sendo que a requerida enviaria a restituição do valor pago, conforme minuta de acordo realizada em 17/01/2020 com a requerida SAMSUNG que enviaria o valor da restituição, conforme ordem de pagamento no Banco Santander, devendo a autora retirar o valor em qualquer agência Santander, dentro do prazo de 60 dias (ID 152598291).

Aduziu que o valor da restituição teria sido enviado ao Banco Santander, por meio de remessa, uma vez que a autora não possuía nenhuma conta corrente, apenas conta poupança na Caixa Econômica Federal. Salientou que até a propositura da demanda, os requerentes não receberam o ressarcimento e ficaram sem a TV Samsung, o que teria gerado danos de ordem material e moral.

Diante disso, ajuizou a presente demanda postulando pela condenação das requeridas em danos materiais e morais.

A requerida SAMSUNG ELETRÔNICA apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a inexistência do dever de ressarcir, em face da formalização de acordo com integral quitação, pelo que o feito deveria ser extinto. No mérito, alegou a ausência de provas quanto à origem do prejuízo, bem como o descabimento de indenização por danos morais, em razão da ocorrência de mero aborrecimento. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

A requerida, NOVO MUNDO, apresentou contestação, suscitando a ilegitimidade ativa do autor, eis que a nota fiscal fora emitida em nome de PETERSOM FIGUEIREDO LEITE, pelo que somente esse poderia figurar no polo ativo. Asseverou que não deveria figurar como requerida, já que a obrigação seria apenas do fabricante e essa deveria assegurar a qualidade de seus produtos.

No mérito, sustentou que em nada contribuiu para a ocorrência dos fatos e que o televisor se encontrava em perfeitas condições quando entregue e quem não teria cumprido o acordo após a entrega do produto teria sido o fabricante.

Aduziu a ausência de danos materiais e morais. Porém, caso se entendesse configurado, pugnou pela fixação conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requereu o indeferimento da inversão do ônus da prova e a devolução do produto para si, caso procedente a restituição do valor pago.

Ao sentenciar, a magistrada Dra. Paula Tathiana Pinheiro, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto recurso pela parte autora e pela requerida SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

Pois bem.

A relação jurídica material deduzida em juízo é de consumo, pois a parte autora se enquadra no conceito de consumidora descrito no Código de Defesa do Consumidor.

In casu, depreende-se da inicial que a autora adquiriu em março/2019 um aparelho de televisão “SAMSUNG LED 32 Flat Smart”, pela internet, na loja virtual NOVO MUNDO, o qual veio a apresentar defeito, motivo pelo qual entrou em contato com a loja e foi informada que deveria se dirigir a uma loja física (ID 152598287).

Com efeito, após comparecer em 3 lojas físicas NOVO MUNDO, foi informada que já havia ultrapassado o prazo de sete dias para troca da TV.

Além disso, a apelante reclamou administrativamente no sentido de solucionar a questão, conforme reclamação apresentada no Procon, sob nº 51.001.001.19- 0015455 (ID 152598290), mas não obteve êxito, bem como

Observa-se ainda, que a recorrente comprovou o alegado por meio de conversas via WhatsApp com a fabricante SAMSUNG para a devolução da TV, o que foi realizado pela apelante, conforme nota dos Correios de ID 152598289.

Ressalta-se que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso concreto, razão pela qual todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos vícios de qualidade ou quantidade do produto ou do serviço:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

Assim, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano material sofrido em decorrência da expectativa de se adquirir um produto pela internet, pagá-lo, e este chegar com defeito e não obter o reparo do produto.

Observa-se dos autos que a empresa SAMSUNG efetuou a devolução do valor pago, conforme “compromisso de remessa” no nome da parte apelante, enviado junto ao Banco Santander, no valor de R$ 952,47 (152598315), uma vez que, conforme conversas via WhatsApp, a autora não possuía conta corrente, apenas conta poupança na Caixa Econômica Federal.

Contudo, a autora alega que não conseguiu retirar tal valor, porque não possuía nenhuma conta corrente junto ao Banco Santander.

Desse modo, como não restou demonstrado pela requerida que o valor da restituição teria sido levantado pela autora junto ao Banco Santander, as requeridas devem efetuar a devolução do valor pago (R$ 952,47), devidamente corrigido, a título de dano material.

Em relação ao dano moral, importa ressaltar que se o vício apresentado no produto não é sanado, tal fato dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência que adquiriu uma televisão para o uso da família e teve suas expectativas frustradas diante do vício do produto e dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou desprovida dos recursos despendidos.

Cabe ressaltar que a indenização a título de dano moral refere-se à falha na prestação do serviço referente ao vício apresentado no produto que não foi sanado no prazo legal e nem administrativamente, motivo pelo qual a indenização por dano moral restou configurada.

Nesse sentido:

Apelação – Ação redibitória com pedido de indenização por danos materiais e morais – Televisor novo – Vício oculto não sanado – Reclamação administrativa comprovadamente realizada – Restituição devida – Danos morais configurados – Prazo prescricional quinquenal que não se confunde e igualmente não transcorreu. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar inicia-se no momento em que for descoberto o defeito (art. 26, § 3º, do CDC) e o autor reclamou do vício tão logo esse apareceu. – Sob outra ótica, em se tratando de pedido de reparação de danos, o prazo a ser aplicado é o prescricional de 5 anos (art. 27, do CDC), o qual igualmente não transcorreu. – O transtorno causado ao consumidor, o qual adquiriu um produto que apresentou vício de qualidade que o tornou impróprio e inadequado ao consumo, além da demora na solução do problema, são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade. Indenização fixada. Apelação provida. (TJSP - AC: 10020103620188260562 SP 1002010-36.2018.8.26.0562, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 11/12/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL. 1-Uma vez caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, uma vez que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições, sobretudo por se tratar de aparelho novo, cuja expectativa é que não apresente qualquer defeito. 2-.A indenização por dano moral deve representar compensação razoável pela ofensa experimentada, cuja intensidade, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, consideram-se para o seu arbitramento. (TJ-RJ - APL: 00016195620208190002, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2022)

Em relação ao quantum indenizatório, a autora requer a majoração do dano moral e a parte requerida postula pela exclusão ou alternativamente, a redução do valor fixado.

Na hipótese, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Desse modo, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.

Logo, o valor da indenização deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando o grau de culpa das requeridas que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio das requeridas sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da parte autora ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE a fim de determinar que as requeridas efetuem a restituição do valo pago de R$ 952,47, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), bem como nego provimento ao recurso da requerida SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

Com a procedência integral dos pedidos da peça inicial, devem ser readequados os ônus sucumbenciais para que a requerida arque com a totalidade da verba honorária, e desprovido o recurso da ré, devem ser elevados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.-“

(ID 174823699)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que fosse realizada a interpretação lógico-sistemática para apreciação da questão ventilada no corpo da petição inicial relativamente à constituição de capital para pagamento da pensão vincenda, tal matéria não foi analisada pelo magistrado singular, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, assim, ser examinada por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023